Tribunal: TJSP
Processo: 1026855-83.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - I – Sentença de improcedência da ação principal e de parcial procedência da ação reconvencional – Recurso da autora – II - Reconhecido que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da petição inicial – Inaplicabilidade do art. 932,

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - I – Sentença de improcedência da ação principal e de parcial procedência da ação reconvencional – Recurso da autora – II - Reconhecido que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da petição inicial – Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC – Preliminar em contrarrazões não acolhida".

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – AUSENTE ACEITE – RECONVENÇÃO – DANOS MORAIS - I - Duplicata que é título de crédito eminentemente causal – Duplicata sem aceite que deve ser acompanhada da nota fiscal que lhe deu origem, bem como do recibo de entrega das mercadorias devidamente assinado – Inteligência do art. 15, II, da Lei no 5.474/68 - Necessidade da prova da entrega da mercadoria apta a corroborar a causa subjacente para emissão do título – Ônus da prova que compete à autora – Inteligência do art. 373, I, do NCPC – Autora que não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações - Impossibilidade da ré produzir referida prova, sob pena de se exigir a produção de prova negativa – Precedentes deste E. TJ - Ação principal improcedente – II - Dano moral não caracterizado – Existência de anotações preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito – Ainda que indevido o protesto pela duplicata mercantil discutida nos autos, a indenização por eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor da Súmula no 385 do STJ – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Ação reconvencional improcedente - Sentença reformada – Ônus sucumbenciais no que tange à ação reconvencional carreados à ré reconvinte - Apelo parcialmente provido".